Tribunal: STF
Processo: Pet 13157
Classe: Pet
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Ementa: Direito constitucional, ambiental e processual civil. Embargos de declaração em petição cível. Acordo para reparação dos danos causados pelo rompimento da barragem de fundão em Mariana/MG. Não conhecimento dos recursos. Esclarecimentos prestados de ofício.



    I. Caso em exame



    1. Análise conjunta de cinco embargos de declaração opostos contra acórdão que referendou a homologação de acordo para reparação e compensação dos danos causados pelo rompimento da barragem de Fundão, em Mariana/MG.



    2. Em síntese, alegam: (i) contradição pela inclusão de ações de autoria de duas embargantes na lista de processos a serem extintos pela repactuação; (ii) omissão e contradição acerca de vícios formais e procedimentais relativos à aplicação do acordo aos municípios; e (iii) omissão e contradição acerca de direitos das comunidades indígenas, quilombolas e tradicionais, em especial quanto ao direito à consulta prévia e livre, nos termos da Convenção OIT nº 169, e à proteção dos direitos das mulheres indígenas e quilombolas.



    II. Questão em discussão



    3. Discute-se a existência de omissões, obscuridades e contradições no acórdão embargado.



    III. Razões de decidir



    4. Não conhecimento dos embargos. As cinco entidades embargantes não são partes nem aderiram ao acordo em discussão e não são diretamente afetadas por ele, já que o acordo apenas poderia atingi-las na situação eventual de adesão voluntária aos seus termos. Por essa razão, não possuem legitimidade ou interesse para apresentar recurso. Ainda assim, diante da relevância e complexidade do caso, presto, de ofício, alguns esclarecimentos.



    5. Ausência de contradição interna. Para a admissão dos embargos de declaração por contradição, é necessário que haja conflito interno na própria decisão embargada. Não configura contradição, para esse fim, a divergência entre a decisão da Corte e os fundamentos jurídicos apresentados pela parte.



    6. Extinções de ações. A repactuação apenas acarreta a extinção, por força própria, das ações em que sejam partes os seus signatários. As demais ações listadas não são encerradas automaticamente pelo acordo, podendo ser extintas por falta de interesse de agir (perda do objeto), caso haja sobreposição entre as medidas consensualmente previstas adotadas e as pretensões apresentadas em juízo.



    7. Inexistência de omissão em relação aos argumentos de municípios. Não há de se falar em omissão acerca da regularidade da repactuação em relação aos Municípios. Em primeiro lugar, os requisitos para homologação apenas podem ser verificados quanto às partes que firmaram o acordo, o que não é o caso dos embargantes. Em segundo lugar, não houve violação à autonomia dos Municípios, que apenas aderiram ao acordo se entenderam que seus termos atendiam aos interesses locais.



    8. Respeito às comunidades indígenas, quilombolas e tradicionais. O Anexo 3 do acordo, em sua Seção II, define processo de consulta prévia, livre e informada, previsto na Convenção nº 169 da OIT. Dessa forma, assegura-se a prévia oitiva de indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais, tendo sido tal ponto tratado de maneira expressa na decisão embargada. Quanto à alegação de discriminação de gênero, a análise de conformidade material — limitada à verificação da licitude e da razoabilidade dos termos — não identificou qualquer irregularidade no conteúdo do acordo. Reitera-se que não cabe ao Judiciário revisar o mérito das cláusulas e condições pactuadas.



    IV. Dispositivo



    9. Embargos de declaração não conhecidos, prestando-se, de ofício, esclarecimentos.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 17, 996, 1.022 e seguintes.



    Jurisprudência relevante citada: RE 695911 ED-quartos-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (2022); ADI 6152 ED (2023), Rel. Min. Edson Fachin; RE 1008166 ED-segundos (2023), Rel. Min, Luiz Fux.